Tribunal: TJBA
Processo: 8104623-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104623-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: JOSE BONIFACIO CARDOSO JUNIOR

Advogado(s)
:
HIGOR MACHADO CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Relação de consumo. Fornecimento de energia elétrica. Faturamento excessivo. Valores cobrados muito acima da média histórica de consumo. Ausência de prova quanto à legitimidade da cobrança pela concessionária. Inversão do ônus da prova. Insuficiência de telas sistêmicas internas. Refaturamento pela média histórica. Suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial. Dano moral configurado. Quantum indenizatório adequado. Manutenção do valor fixado em r$ 4.000,00. Recurso
improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8104623-58.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

e como apelado
JOS
É
BONIFÁCIO CARDOSO JÚNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA